Tribunal: TJSP
Processo: 1003866-29.2016.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000786429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003866-29.2016.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
CONSELHO REGIONAL DE ÓPTICA E OPTOMETRIA DE SÃO PAULO, são
embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1003866-29.2016.8.26.0037/50000 - Araraquara - VOTO N.o 32.177 - 2/4
VOTO N.o 32.177
COMARCA: ARARAQUARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003866-29.2016.8.26.0037/50.000
EMBARGANTE: CONSELHO REGIONAL DE ÓPTICA E OPTOMETRIA
DE SÃO PAULO CROOSP
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO E CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA CBO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a ser suprida Decisão colegiada que
reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora Nítido
caráter infringente Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselho
Regional de Óptica e Optometria de São Paulo CROOSP em face do v.
acórdão de fls. 833/851 que, por votação unânime, deu provimento em parte
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, a fim de que o pedido
inicial seja julgado parcialmente procedente, para se condenar o Município de
Araraquara a expedir alvará sanitário de funcionamento para os optometristas
que demonstrarem a devida habilitação para o exercício da profissão, nos
limites estabelecidos pelos Decretos n.o 20.931/32 e 24.492/34, vedada a
instalação de consultório, bem como a prática de atos privativos dos
profissionais da Medicina, tais como a prescrição de lentes.
Sustenta o embargante (fls. 01/04) que os Decretos n.o 20.931/32
e 24.492/34 foram tacitamente revogados pela Lei n.o 12.842/13 (Lei do Ato
Médico). Ademais, houve veto ao artigo 4.o, inciso IX, segundo o qual seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1003866-29.2016.8.26.0037/50000 - Araraquara - VOTO N.o 32.177 - 3/4
função privativa dos médicos a prescrição de órteses e próteses
oftalmológicas. Essa é exatamente a atividade do optometrista, que prescreve
a utilização de óculos e lentes de contato. É necessário o reconhecimento da
revogação tácita do artigo 38 do Decreto n.o 20.931/1932, aplicando-se os
efeitos infringentes daí decorrentes.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de embargos
de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, no acórdão, dos
dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1003866-29.2016.8.26.0037/50000 - Araraquara - VOTO N.o 32.177 - 4/4
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a
convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório.” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Por conseguinte, prevalece o v. aresto tal como lançado, que
reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora.
Diante do exposto, como não existem, na espécie, omissão,
obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...